Tribunal: TJMT
Processo: 1024097-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024097-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXI'GAS DISTRIBUIDORA DE G L P COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.061.094/0001-34 (APELANTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO TORRES VILLE D' ITALIA - CNPJ: 29.216.778/0001-14 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARQUES SOARES - CPF: 941.500.877-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de rescisão contratual c/c inexigibilidade de multa e repetição de indébito. contrato de fornecimento de gás glp e manutenção de instalações. condomínio. aplicabilidade do cdc. manutenção preventiva. dever contratual e legal de segurança. inadimplemento grave. justa causa para rescisão. multa rescisória inexigível. descumprimento de cláusula de reajuste. restituição simples. sentença mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de gás liquefeito de petróleo contra sentença que declarou a rescisão de contrato de fornecimento e manutenção de GLP por culpa da ré, afastou a multa por rescisão antecipada e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, em razão do descumprimento da cláusula de reajuste de preços.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre condomínio e fornecedora de GLP se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço, especialmente quanto ao dever de manutenção preventiva e segurança do sistema; (iii) examinar a legitimidade da cobrança de multa rescisória e a restituição de valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. O condomínio, embora pessoa jurídica, atua como destinatário final do serviço de fornecimento de gás e manutenção das instalações, configurando-se sua vulnerabilidade técnica diante da fornecedora especializada, o que autoriza a incidência do CDC, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O contrato impôs à fornecedora o dever de manutenção preventiva das instalações, obrigação de natureza proativa, diretamente vinculada ao dever de segurança e à boa-fé objetiva, especialmente em atividade de risco acentuado, como o fornecimento de GLP.

5. Restou comprovado o inadimplemento contratual grave da apelante, consubstanciado na omissão quanto à substituição de reguladores vencidos e na não detecção de vazamento em área comum, fatos reconhecidos por documentação produzida pela própria empresa e corroborados por prova testemunhal.

6. O descumprimento reiterado da cláusula contratual de reajuste de preços, mediante a não repercussão das reduções de mercado, foi demonstrado pelo condomínio e não impugnado de forma específica pela ré, tornando incontroversos os valores cobrados a maior.

7. A gravidade dos inadimplementos autoriza a rescisão contratual por justa causa, afastando a multa rescisória, bem como legitima a restituição simples dos valores indevidamente pagos, ausente prova de má-fé da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de fornecimento de GLP celebrado entre condomínio e empresa especializada, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica do contratante. 2. O descumprimento do dever de manutenção preventiva e de segurança em sistema de gás caracteriza inadimplemento grave, apto a justificar a rescisão contratual por justa causa e a inexigibilidade da multa rescisória. 3. A inobservância da cláusula de reajuste de preços autoriza a restituição simples dos valores cobrados a maior, quando ausente comprovação de má-fé.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, arts. 422, 475 e 476; CDC, arts. 2o, parágrafo único, e 6o, VIII; CPC, arts. 341 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.560.728/MG, Terceira Turma; TJMT, RAC no 1013467-93.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAXIGAS DISTRIBUIDORA DE G.L.P. COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Inexigibilidade de Multa Contratual e Repetição de Indébito” (Proc. no 1024097-38.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CONDOMÍNIO TORRES VILLE D'ITÁLIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços e fornecimento de gás firmado entre as partes por culpa exclusiva da requerida, ora apelante; declarar a inexigibilidade da multa contratual por rescisão antecipada no valor de R$ 80.262,00, e condenar a ré a restituir ao autor, na forma simples, os valores pagos a maior nos últimos 05 anos anteriores à propositura da ação, decorrentes do descumprimento da cláusula de reajuste de preços.

A r. sentença condenou a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. Julgou, ainda, improcedente o pedido formulado na reconvenção apresentada pela ré (cf. Id. no 337354433).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta inicialmente que a relação jurídica entre as partes não se enquadra como relação de consumo, uma vez que o condomínio não é o consumidor final do serviço, mas mero intermediador do gás comprado para abastecer as unidades individuais dos condôminos, sendo estes os verdadeiros consumidores finais.

Insiste em que não há vulnerabilidade do condomínio, por se tratar de pessoa jurídica com conhecimento e domínio técnico sobre o pacto negocial, fato totalmente desconsiderado pela r. sentença recorrida e que deve ser modificado nesta instância recursal.

Aduz que não houve falha na prestação do serviço, argumentando que a manutenção dos equipamentos era de natureza reativa, dependendo de solicitação do condomínio, e que jamais houve reclamações anteriores sobre a prestação de seus serviços.

Afirma que a troca de reguladores das unidades dos condôminos dependia de solicitação prévia, seja do condômino ou do condomínio, para averiguação da situação específica ou vistoria completa nas unidades individuais das torres.

Menciona que nunca existiu qualquer solicitação, seja por e-mail, WhatsApp ou ligação, para que realizasse a troca de equipamentos vencidos, e que isso se dava ao fato de que, como não eram equipamentos de comodato da recorrente, era necessário o pagamento de taxa para a troca.

Argumenta que a averiguação e vistoria eram solicitadas pelos interessados nas unidades individuais, enquanto nas áreas comuns a recorrente realizava periodicamente a fiscalização dos seus equipamentos em comodato.

Quanto ao reajuste de preços, o apelante diz que os valores que deveriam ser repassados a título de redução de gás não impactavam para o condomínio, tendo em vista que o faturamento, conforme contrato, era para o dia 15 de cada mês subsequente à emissão da nota, não sendo necessário o repasse devido ao cancelamento imediato do contrato solicitado pelo condomínio.

Esclarece que no dia 23 de maio de 2023 foi informado que o novo valor do gás seria de R$ 7,90, ressaltando que qualquer ajuste no gás depende da liberação da companhia “e não das notícias populistas que a mídia e o governo propagam”.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e julgar improcedente o pedido autoral, bem como julgar procedente o pedido contraposto da recorrente, com a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência (cf. Id. no 337354435).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as alegações do apelante, e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 337354440).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Maxi'gas Distribuidora de G.L.P. Comércio e PRESTADORA DE SERVICOS LTDA – ME, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, Condomínio Torres Ville D’Itália, para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços e fornecimento de gás firmado entre as partes por culpa exclusiva da requerida, ora apelante; declarar a inexigibilidade da multa contratual por rescisão antecipada no valor de R$ 80.262,00, e condenar a ré a restituir ao autor, na forma simples, os valores pagos a maior nos últimos 05 anos anteriores à propositura da ação, decorrentes do descumprimento da cláusula de reajuste de preços.

Inicialmente, quanto à alegação de que a relação jurídica entre as partes não se enquadra como relação de consumo, não assiste razão ao apelante.

Isto porque, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 2o, define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

No caso, o condomínio autor, embora seja pessoa jurídica, figura como destinatário final do serviço de fornecimento de gás e manutenção das instalações, sendo ele o contratante direto e responsável pelo pagamento.

A teoria finalista mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, permite reconhecer a vulnerabilidade de pessoas jurídicas em determinadas situações, como no presente caso, em que o condomínio, apesar de sua natureza jurídica, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica frente à empresa especializada em fornecimento de gás e manutenção de instalações.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que os condomínios podem ser considerados consumidores quando adquirem produtos ou serviços como destinatários finais, pois, representam a coletividade formada pelos proprietários das unidades habitacionais, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova.

A propósito:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO E CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação).

2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos (...).

3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2o do CDC.

4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido.

5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art . 373, § 1o, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ.

(STJ - T3 - Terceira Turma - Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - REsp: 1560728 MG 2015/0256835-7, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data de Publicação: DJe 28/10/2016).

Portanto, a legislação consumerista é aplicável aos condomínios nas relações jurídicas que mantêm com construtoras, incorporadoras, fornecedores em geral e prestadores de serviços, bem como na condição de usuários de serviços de fornecimento de gás como na hipótese em análise.

Ultrapassada essa questão inicial, o cerne da controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da apelante que justifique a rescisão contratual por justa causa e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória, e se é devida a restituição de valores pagos a maior em razão do descumprimento da cláusula de reajuste de preços.

Da análise do instrumento contratual firmado entre as partes, constante do Id. no 337353932, verifica-se que o “Parágrafo Quinto” da “Cláusula Terceira” estabelece expressamente que:

PARÁGRAFO QUINTO - A MAXI'GAS terá livre acesso as áreas comuns do condomínio para efetuar reparos, cortes, ligações, desligamentos ou manutenções preventivas.

Essa cláusula evidencia que a manutenção preventiva era obrigação contratual da apelante, independentemente de solicitação prévia do condomínio, até mesmo porque, a natureza da manutenção preventiva, como o próprio nome sugere, é proativa e não reativa, visando antecipar-se à ocorrência de falhas e danos para garantir a segurança e a funcionalidade contínua do sistema.

A interpretação de que a apelante deveria aguardar um chamado para realizar uma vistoria de rotina ou para verificar a validade de componentes essenciais do sistema contraria não apenas a literalidade da cláusula que prevê a manutenção preventiva, mas também o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, que impõe às partes deveres anexos de conduta, entre os quais se destaca o dever de segurança, especialmente em contratos que envolvem o manuseio de substâncias perigosas como o GLP – Gás Liquefeito de Petróleo.

A falha da apelante em cumprir esse dever está robustamente comprovada nos autos, uma vez que o documento de ID 122151329, elaborado pela própria apelante, constitui verdadeira confissão de sua omissão ao admitir que, “após vistoria realizada em maio de 2023, constatou a existência de 19 (dezenove) reguladores de pressão com prazo de validade vencido”, alguns há mais de 02 (dois) anos.

Portanto, sendo a apelante a única e exclusiva prestadora dos serviços de manutenção desde 2018, a responsabilidade pela referida negligência lhe é integral e inequívoca.

Corrobora tal conclusão o depoimento da testemunha Joelson Ferreira Mendes, profissional com notória expertise na área, o qual afirmou, ao ser ouvido em juízo, que a vistoria preventiva nos equipamentos deve ocorrer no mínimo anualmente e que a substituição de componentes vencidos é obrigatória (cf. relatório de mídias de Id. no 337354427).

E, ainda, de forma mais grave, a testemunha confirmou ter sido contratada pela nova empresa fornecedora para sanar um vazamento de gás na tubulação da área comum, próximo à churrasqueira (ID 127704895), um defeito de alta periculosidade que não fora detectado pela apelante durante todo o período em que foi responsável pela manutenção.

Nesse contexto, não há dúvidas de que a conduta da apelante representou um grave inadimplemento contratual, consistente na falha em prover a segurança que dela se esperava, expondo a coletividade de condôminos a um risco concreto e inaceitável.

Essa situação configura justa causa para a rescisão contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, que estabelece:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
.

Quanto à alegação de que os valores que deveriam ser repassados a título de redução de gás não impactavam para o condomínio, também não merece acolhimento. Isto porque, o contrato firmado entre as partes estabelece claramente, no “Parágrafo Terceiro” da “Cláusula Segunda”, que:

PARÁGRAFO TERCEIRO - O referido preço será alterado sempre que houver reajustes por parte da fonte produtora, bem como nas hipóteses de incidência de novos tributos e na variação dos custos operacionais e custo de transportes.

O Condomínio apelado demonstrou, por meio de planilhas comparativas e dados da Agência Nacional do Petróleo (cf. docs. Id. no 337353940 e no 337353933), que a apelante descumpriu essa cláusula contratual, não repassando as reduções de preço do gás ocorridas no mercado, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelos artigos 884 do Código Civil; verbis:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Com efeito, a apelante auferiu vantagem patrimonial indevida ao reter a diferença entre o preço efetivamente praticado pela fonte produtora e aquele cobrado do condomínio, sem qualquer fundamento contratual ou legal para tanto. Trata-se de locupletamento às custas do patrimônio alheio, situação que o ordenamento jurídico repudia e que impõe o dever de restituir o indevidamente auferido.

A restituição, portanto, não é mera liberalidade, mas decorrência lógica e necessária da vedação ao enriquecimento injustificado, princípio basilar do direito obrigacional.

Deste modo, a demonstração dos graves e reiterados inadimplementos contratuais imputáveis à apelante, consubstanciados na omissão quanto ao dever de realizar a manutenção preventiva, com comprometimento da segurança do sistema, bem como na cobrança de valores em desconformidade com o pactuado, confere ao condomínio apelado o direito de pleitear a rescisão contratual por justa causa, com fundamento na exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), nos termos do art. 476 do Código Civil.

Importante destacar que a multa contratual por rescisão antecipada possui natureza eminentemente compensatória, destinando-se a ressarcir previamente as perdas e danos que a parte inocente experimentaria em razão do rompimento inesperado do vínculo contratual. Tal instituto pressupõe, necessariamente, que a rescisão seja imputável à parte que deu causa ao término do contrato sem justo motivo.

No caso, contudo, a situação é diametralmente oposta, ou seja, a rescisão decorreu de inadimplemento grave e reiterado da própria credora da multa, que expôs a coletividade condominial a risco concreto ao deixar de cumprir obrigações essenciais de segurança.

Sendo assim, não há dano a ser indenizado em favor da apelante; ao revés, é ela quem deveria responder pelos prejuízos causados ao condomínio, de modo que a cobrança da multa rescisória configuraria verdadeiro contrassenso jurídico, porquanto premiaria a parte inadimplente e penalizaria aquela que exerceu legitimamente o direito de rescindir o contrato por justa causa.

Demonstrada a falha na prestação do serviço de abastecimento de gás liquefeito, não há falar em culpa exclusiva do condomínio apelado pela rescisão contratual, porquanto é de ser afastada a cobrança da multa contratual.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Tribunal de Justiça ao julgar caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) – DIREITO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA – COBRANÇA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação do serviço de abastecimento de gás liquefeito, não há falar em culpa exclusiva do condomínio autor pela rescisão contratual, porquanto é de ser afastada a cobrança da multa contratual."

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, RAC n. 1013467-93.2018.8.11.0041, j. 26/04/2023).

Quanto à restituição dos valores pagos a maior, o juízo a quo corretamente determinou a devolução na forma simples, e não em dobro como pretendido pelo autor/apelado, por não ter ficado comprovada a má-fé da apelante, decisão que se mostra adequada e proporcional.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026